Tribunal: TJDFT
Processo: 0707100-49.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. CONSTATADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. JUNTADA DOCUMENTO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, com a devolução integral dos valores pagos, bem como na condenação da ré no pagamento da cláusula penal prevista no contrato.
2. De acordo com o artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma. Nesse sentido, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada.
3. Tendo em vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos utilizados na sentença hostilizada, a insurgência merece ser apreciada apenas parcialmente.
4. Nos termos do art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo. A jurisprudência também admite a juntada nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, desde que devidamente justificada. Não configuradas tais hipóteses, impõe-se a desconsideração do documento apresentado em sede de recurso.
5. Nos termos dos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual, bem como indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.